Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743167-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE LIMA NOGUEIRA IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA em favor de LUCAS DE LIMA NOGUEIRA, cujo objeto é a revogação de prisão preventiva. Não há pedido liminar. Informações prestadas ao ID 77075621. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 77640013). É o relatório. Consta nos autos de origem que, em 24/10/2025, foi proferida sentença que rejeitou as preliminares de nulidade das buscas pessoal e domiciliar e, no mérito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Lucas de Lima Nogueira como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa. Ao final, manteve-se a prisão cautelar do paciente. Confira (ID 254298152, origem): “(...) Ante o exposto, julga-se procedente a pretensão punitiva constante da denúncia para condenar Lucas de Lima Nogueira, nas penas do(s) artigo(s) 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Passa-se, então, a dosar-lhe as penas, nos termos preconizados no art. 68 do CP, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da CF. No exame da culpabilidade, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade compatível com o constante do tipo penal. Considerando o teor da FAP juntada aos autos (Id. 253274372), entende-se que o réu é detentor de bons antecedentes, sendo primário. Sobre sua conduta social, os autos informam que o sentenciado exercia atividade laboral lícita como pintor eletrostático. Sobre sua personalidade, não foram colhidos elementos concretos para melhor aferi-la. Sobre os motivos e as circunstâncias, vislumbra que não desabonam a situação do sentenciado, não merecendo, pois, maiores considerações e desdobramentos. As consequências da infração não maculam a situação processual do réu, uma vez que não destoam daquelas pertinentes a crimes dessa natureza. Quanto à circunstância relativa ao comportamento da vítima, inviável a consideração em desfavor do acusado, por se tratar de crime vago. Ainda, em obediência ao disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Quanto à natureza e quantidade do entorpecente, embora apreendida quantidade expressiva e variada de entorpecente com alto poder destrutivo e causador de dependência (596,73g de maconha, 12,30g de cocaína e 1,06g de haxixe e um espécime vegetal de maconha com massa líquida de 1,74g), tais circunstâncias serão utilizadas na terceira fase, para fins de modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, conforme fixado no Tema no 712 do STF. Ademais, reitere-se que a personalidade e conduta social foram classificadas como neutras. Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59 do CP e 42 da Lei no 11.343/2006, visando um valor suficiente para a reprovação do delito, e por considerar que todas as análises são favoráveis ao réu, fixa-se a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão. Em segunda fase, vislumbra-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, mas em virtude da inteligência da súmula no 231 do STJ, torna-se impossível a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes a serem analisadas. Logo, mantém-se a pena intermediária em 05 (anos) anos de reclusão. Na terceira fase, verifica-se a causa especial de diminuição de pena consistente no reconhecimento do tráfico privilegiado, razão pela qual se minora a pena em 1/6 (um sexto), levando-se em conta a natureza, a quantidade e a variedade das drogas (596,73g de maconha, 12,30g de cocaína e 1,06g de haxixe e um espécime vegetal de maconha com massa líquida de 1,74g), fixando, assim, a sanção definitiva e concreta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Tendo em vista as circunstâncias acima expostas, condena-se o réu, ainda, ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Fixa-se o regime inicialmente semiaberto, em razão dos mandamentos do artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP, para o cumprimento da pena. Diante do quantum da pena, não se pode cogitar de aplicação de pena substitutiva (art. 44, inciso I, do CP) ou de concessão de sursis (art. 77, caput, do CP). Estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Foi decretada a prisão preventiva do acusado em audiência de custódia (Id. 240069716) e, agora, após ser condenado, tal decisão deve ser mantida. Sublinhe-se, por fim, a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas (596,73g de maconha, 12,30g de cocaína e 1,06g de haxixe e um espécime vegetal de maconha com massa líquida de 1,74g). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. (...)” (grifos originais) Conclui-se, portanto, inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto o paciente se encontra detido em virtude de outra decisão com fundamentos diversos dos apresentados no writ ora em análise. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus apontando como autoridade coatora a magistrada da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado incidentalmente em ação penal em que figura como acusado por imputação do crime de tráfico de drogas. 2. O paciente foi preso em flagrante no dia 06/02/2025, tendo sido convertida a custódia flagrancial em preventiva na mesma data. 3. O impetrante requer a revogação/relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo para a formação da culpa, desproporcionalidade da medida, em razão de possível fixação do regime aberto na sentença e a nulidade das provas obtidas por meio de quebra de sigilo de dados telemáticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva deve ser revogada; e (ii) estabelecer se a superveniência de sentença condenatória implica a perda de objeto do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental. 5. A sentença condenatória foi proferida após a impetração do habeas corpus, estipulando a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. 6. O juízo a quo apreciou e manteve a prisão cautelar anteriormente decretada, em razão da permanência dos requisitos autorizadores da segregação. 7. A superveniência de sentença condenatória implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a constrição antes do julgamento, não havendo mais sentido a possibilidade de revogação da prisão em flagrante convertida em preventiva para formação da culpa. 8. Com a superveniência da condenação ficam superadas as alegações de excesso de prazo, bem como os argumentos que visavam demonstrar a desnecessidade da prisão, em razão de possível fixação do regime aberto. 9. Quanto à pretensão ao reconhecimento de nulidade de provas, as alegações defensivas já foram analisadas na sentença, que as refutou, devendo eventual inconformismo ser apreciado em sede de apelação criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: "A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória." Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1213971, 07207029020198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 13/11/2019; Acórdão 992296, 20160020494854HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. (Acórdão 2044539, 0732163-49.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) A, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) (grifos acrescidos) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator